Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725470-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGUIA VENDA DE CONSORCIOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, ANDREY LOPES DE SOUZA, CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, SILVIA REGINA LOPES DE SOUZA EMBARGADO: ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Decisão 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Águia Venda de Consórcios e Informações Cadastrais Ltda. ME e Outros contra o acórdão proferido por esta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno; conheceu parcialmente o agravo de instrumento interposto pelos embargantes e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (ID no 15426763). 2. Em suas razões recursais (ID no 16129743), os embargantes sustentam, em suma, que o acórdão “não analisou fundamentadamente a tese acerca da impossibilidade de a execução atingir a esfera patrimonial do ex-sócio”. 3. Contrarrazões apresentadas, nas quais o embargado pede a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC (ID o 16459895). 4. Intimados para se manifestarem sobre a possível intempestividade do recurso (ID no 16538860), os embargantes afirmaram que opuseram os embargos dentro do prazo informado no sistema do PJe (ID no 16697842). 5. Defenderam que as informações do sistema, aliadas à suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia, servem para comprovar a tempestividade recursal, em razão da “confiança legítima, da cooperação e da boa-fé processual, que envolve inclusive o Poder Judiciário, e que não pode levar a parte a erro”. 6. É o relatório. Decido. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. Nos termos do art. 1.023, caput do CPC, os embargos de declaração deverão ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias. 9. No caso, o acórdão foi disponibilizado no DJe em 6/4/2020 e considerado publicado em 7/4/2020. 10. Diante da Resolução no 313 do CNJ, que determinou a suspensão dos prazos processuais de 19/3/2020 até 30/4/2020, a contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 4/5/2020, segunda-feira (art. 224, §3o do CPC). 11. Logo, o termo final para oposição dos embargos de declaração ocorreu em 8/5/2020, sexta-feira. 12. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 20/5/2020, quarta-feira (ID no 16129743), estando manifestamente intempestivo. 13. Embora os embargantes afirmem que foram induzidos a erro pelas informações lançadas no PJe (print ID no 16697483), essa justificativa não configura a justa causa prevista no art. 223, §1o do CPC. 14. Além disso, os prazos processuais são fixados por lei. Os registros do sistema do PJe são meramente indicativos e não retiram a responsabilidade do advogado de observar os prazos legalmente estabelecidos para o recurso cabível e realizar a sua contagem. 15. Em situações similares, esse foi o entendimento deste Tribunal: “IV. Os prazos processuais são fixados por lei, e não pelo sistema do PJE, cujos registros são meramente indicativos, não tendo o condão de atrair a responsabilidade do advogado em computar os prazos, tampouco de alongar prazo peremptório. V. Não se conheceu da apelação”. (Acórdão 1217531, 07153308820188070003, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 2/12/2019). 16. No mesmo sentido: Acórdão 1246194, 07228117720198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 14/5/2020. 17. Ademais, no caso, diferentemente do precedente citado pelos recorrentes, não houve equívoco nas informações do PJe. O “Prazo: 15 dias” para manifestação (print de ID no 16697483), meramente informativo, é o prazo previsto para interpor o recurso contra acórdão proferido em agravo de instrumento. 18. O fato de a parte optar por apresentar embargos de declaração, cujo prazo é diverso daquele informado pelo PJe, não pode ser considerado como “indução a erro pelo sistema”, até porque, vale repetir, é de inteira responsabilidade do advogado observar o prazo legal do recurso que pretende apresentar. 19. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 20. Não conheço o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. 21. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro